Tribunal: TJPA
Processo: 0806244-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806244-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE SETE MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E CONSEQUENTE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, UMA VEZ QUE A DENÚNCIA JÁ FOI RECEBIDA PELO JUÍZO DIA 08/07/2021, SENDO INCLUSIVE DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 18/08/2021.

PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO CONHECIMENTO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR HABEAS CORPUS DEDUZIDO PERANTE ESTE TRIBUNAL
.

VERIFICA-SE QUE O PACIENTE IMPETROU ANTERIORMENTE HABEAS CORPUS Nº 0802282-79.2021.8.14.0000, PERANTE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS AQUI TRAZIDOS, CUJA DECISÃO DEU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (JULGADO EM 12/04/2021). ASSIM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E JULGADA, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DEIXO DE TECER MAIORES COMENTÁRIOS E JUÍZO DE VALOR SOBRE O TEMA ENFOCADO, VEZ QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia vinte e seis de julho de 2021, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIAS JUNIOR SOARES PINHEIRO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Juruti/PA, nos autos da Ação Penal nº
0806244-13.2021.814.0086 (PJe)
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese que
há desídia da Autoridade Coatora em receber a Denúncia e designar audiência de instrução e julgamento, mesmo o Paciente estando preso e tendo prioridade. Aduz ineficiência do judiciário, quanto à garantia da duração razoável do processo.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva do Paciente, em razão da sua comprovada ilegalidade pelo excesso de prazo. A prisão não deve ser medida principal a ser aplicada, além de que não cumpre os requisitos legais necessários. Caso não entenda pelo cabimento desta, pelo deferimento da liberdade com a cumulação de medidas alternativas a prisão.

Deneguei
a liminar às fls. 274/275, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

285/288), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O processo original nº 0800424-80.2020.8.14.0086 refere-se à ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Elias Júnior Soares Pinheiro, imputando-lhe o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

- Narra a exordial acusatória, em síntese, que, no dia 10 de dezembro de 2020, policiais militares faziam rondas preventivas nas redondezas onde fica localizada a residência do paciente, oportunidade em que este, ao avistar os policiais, saiu correndo com entorpecentes nas mãos, descartando as drogas em um “matagal” próximo. Ao localizar a droga, os policiais constataram tratar-se de cocaína (1.118,0 kg - um quilograma e cento e dezoito gramas) e maconha (212,0 g - duzentos e doze gramas), ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. Outrossim, conforme exordial acusatória, os policiais foram até a casa do acusado, nas proximidades do local em que este foi preso em flagrante, onde encontraram a quantia de R$ 1.651,00 (mil seiscentos e cinquenta e um reais) e material para embalar e preparar droga. Além disso, na residência foi encontrada a senhora Regiane Braga Miranda, companheira do acusado.

- Em 13 de dezembro de 2020, este Juízo foi comunicado pela autoridade policial acerca da prisão em flagrante do paciente e sua companheira.

- Em 15 de dezembro de 2020, este Juízo homologou a prisão em flagrante e, a pedido do delegado de Polícia Civil de Juruti (ID: 21911231), converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como o acusado Elias Júnior ser reincidente específico, além de responder a outro processo-crime da mesma natureza. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto.

- Em 19 de dezembro de 2020, decisão deferindo a prisão domiciliar da acusada Regiane, em razão desta possuir um filho de 03 (três) anos de idade, devidamente comprovado nos autos.

- Em 14 de janeiro de 2021, foi encaminhado pela autoridade policial e juntado pelo Diretor de Secretaria os autos de inquérito policial. Em 18 de janeiro de 2021, o representante do Ministério Público informou a existência de documentos alienígenas ao processo e requereu a juntada dos documentos correlatos.

- Em 01 de fevereiro de 2021, o representante do Ministério Público informou que o novo inquérito juntado também continha erros, vez que ausentes alguns documentos.

- Em 03 de fevereiro de 2021, o Diretor de Secretaria certifica que o inquérito juntado foi encaminhado pela DEPOL via e-mail.

- Em 08 de março de 2021, a DEPOL juntou os autos de inquérito policial.

- Em 09 de março de 2021, o representante do Mistério Público ofereceu denúncia apenas em face do paciente.

- Em 09 de março de 2021, a defesa requereu o “relaxamento da prisão” do paciente, sob a alegação de excesso de prazo, bem como juntou defesa prévia.

- Em 14 de março de 2021, parecer do RMP opinando desfavoravelmente ao pedido de “relaxamento da prisão”.

- Em 16 de março de 2021, decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, uma vez que restou prejudicada a alegação de excesso de prazo com o oferecimento da denúncia pelo RMP, bem como ainda estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa pelo paciente, considerando que este é reincidente específico, além de responder a outro processo também por tráfico de entorpecentes.

- Outrossim, na mesma decisão que manteve a prisão preventiva, foi determinada a citação do acusado para apresentar defesa prévia, considerando que, embora o advogado tenha apresentado defesa prévia em favor do paciente, não havia, até então, procuração nos autos, muito menos poderes específicos para receber citação.

- Em 12 de abril de 2021, este Egrégio Tribunal de Justiça denegou a ordem em Habeas Corpus impetrado pelo paciente.

- Em 06 de maio de 2021, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu de Habeas Corpus substitutivo de Recurso Ordinário impetrado em favor do paciente, bem como entendeu não haver constrangimento ilegal apto a desconstituir de ofício a prisão do imputado.

-
Em 08 de julho de 2021, FOI RECEBIDA A DENÚNCIA oferecida em desfavor do acusado. Na atual conjuntura, o processo encontra-se AGUARDANDO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADO PARA O DIA 18/08/2021, ÁS 12:00H.

- Informo que o paciente é reincidente específico, registra maus antecedentes, bem como não há nos autos informações para que se possa avaliar sua conduta social e personalidade.

Nesta
Superior Instância
(fls. 291/300), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Maria Celia Filocreão Gonçalves
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não se vislumbrar
, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo
em razão de já estar detido a mais de 07 meses de reclusão, sem que o juízo tenha recebido a denúncia, bem como designado audiência de instrução e julgamento
, por fim, requer a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 07 meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que
está aguardando a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 18/08/2021.

Assim, no dia 08/07/2021, o juízo monocrático recebeu a denúncia e designou audiência para o dia 18/08/2021, por meio de videoconferência. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. 3. Não conhecimento das arguições referentes à ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº 0803568-29.2020.8.14.0000, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 09/10/2020).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

O pedido formulado no presente
writ
já foi objeto de
análise em outro Habeas Corpus registrado sob o nº 0802282-79.2021.8.14.0000, o qual foi julgado pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 12/04/2021, que, à unanimidade, acordou pelo seu conhecimento, mas, no mérito, pela denegação da ordem.

Na oportunidade, mais uma vez, a Defesa almeja a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, repetindo as teses já debatidas, como se vê, a Defesa não traz elementos novos para análise, apenas questiona os fundamentos das decisões que não atenderam aos seus interesses, razão pela qual não conheço, sob pena de constranger a segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso.

Vejamos a Ementa do acórdão em questão:

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A QUASE TRÊS MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A CONCLUSÃO DO IPL, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, UMA VEZ QUE
ESTÁ EM FASE DE AÇÃO PENAL, TENDO SIDO, INCLUSIVE, OFERTADA E RECEBIDA A EXORDIAL ACUSATÓRIA PELO JUÍZO A QUO NO DIA 16/03/2021, ESTANDO ATUALMENTE NA FASE DE CITAÇÃO DO PACIENTE, PARA QUE APRESENTE DEFESA PRÉVIA.
ADEMAIS, O JUÍZO MONOCRÁTICO FUNDAMENTOU A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, INDEFERINDO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM 15/03/2021. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, AGUARDANDO SOMENTE A CITAÇÃO DO ACUSADO PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA COM A DEVIDA PROCURAÇÃO DA DEFESA. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
NÃO OCORRÊNCIA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. COMO BEM SALIENTOU A AUTORIDADE DITA COATORA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SE MOSTRAM INADEQUADAS E INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE AINDA ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA,
EM ESPECIAL A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REITERAÇÃO CRIMINOSA PELO PACIENTE, CONSIDERANDO QUE ESTE É REINCIDENTE ESPECÍFICO, ALÉM DE RESPONDER A OUTRO PROCESSO TAMBÉM POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESSA FORMA,
AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. MORA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Verifica-se que tramita nesta Câmara Regional, sob minha relatoria, o Habeas Corpus n.º 0393743-5, em favor do mesmo paciente e referente a mesma Ação Penal, no qual foram alegadas a necessidade de reforma do decreto constritivo e o excesso de prazo no encerramento da instrução. É cediço que não se admite a reiteração de pedido de habeas corpus relativamente às mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos, configurando-se, nessa hipótese, a litispendência, o que leva ao não conhecimento da medida nesse aspecto. (...)
(TJ/PE, HC Nº 4148321, Julgado em 21/01/2016, 2ª Turma, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Publicado em 22/02/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
(STF - AgR RHC: 166216 SP - SÃO PAULO 0191694-74.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 22/04/2019).

Desta forma, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo impetrante.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar dos pacientes.

É como voto.

Belém, 27/07/2021